Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÍCE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA.
1. O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, razão pela qual eventual erro sobre os critérios do cálculo está sujeito à preclusão.
2. O novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública previsto no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ser aplicado a partir de 9.12.2021.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.